Tribunal: TJES
Processo: 5001060-26.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-26.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAQUIM OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001060-26.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
JOAQUIM DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO VICIADA. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO DIRETO EM CONTA SEM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por JOAQUIM DE OLIVEIRA SANTOS em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narrou que possui benefício previdenciário e que, embora tenha realizado operações de empréstimo consignado, jamais contratou ou pretendeu contratar a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alegou que nunca recebeu, desbloqueou ou utilizou o referido cartão plástico para compras, sustentando ter sido induzida a erro pela instituição financeira, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional. Aduziu que a conduta da ré fere o dever de informação e configura prática abusiva, gerando descontos intermináveis em seu benefício que cobrem apenas os juros rotativos, sem amortizar a dívida principal. Diante dos fatos, requereu a declaração de inexistência/nulidade da relação jurídica referente ao cartão de crédito a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isso posto,
RECONHEÇO
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte,
ESTABELEÇO
que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,99% (juros previsto no contrato). Assim, o valor da dívida do autor após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de
R$

1.105,41
(mil cento e cinco reais e quarenta e um centavos),
o qual deverá ser abatido da quantia a ser restituída pelo réu
.

Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARO EXTINTA
sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referente ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

Ademais,
CONDENO
o requerido à devolução
em dobro
– pois comprovada a má-fé – dos valores descontados no benefício do autor (código:
217 EMPRESTIMO SOBRE A RMC
),
correspondente ao período entre os meses de fevereiro/2016 a outubro/2022
(ID n.º 67719898), acrescido de eventual valor descontado após a competência de outubro/2022. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17271896, o requerido interpôs Recurso Inominado, a ocorrência da prescrição dos valores descontados a mais de 05 (cinco) anos, bem como a prejudicial da decadência, bem como a regularidade da contratação, alegou ainda que não teria ocorrido danos morais, e eventualmente solicitou a redução, e solicitou a compensação dos valores depositados na sua conta.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante à alegação de decadência, verifica-se que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais reiterados no período contratual, o que implica a renovação contínua da lesão, não havendo que se falar em prescrição.

Nessas hipóteses, a prescrição atinge cada parcela individualmente, de modo que o prazo prescricional renasce a cada desconto indevido.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a restituição em dobro dos valores descontados, a possibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado (ID 17270824), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que o recorrido realizou saque por meio da contratação de um cartão de crédito (id 17270828). Que apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Registro ainda que as faturas de ID 17270825 e 17180826 demonstram de forma clara que o requerente nunca utilizou o referido cartão na modalidade credito.

Assim, considerando que
a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que o autor utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

Com relação a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago, entendo que esta deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade,
devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(gn)

No que concerne à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, cumpre destacar que, em que pesem as alegações da parte recorrente quanto à regularidade formal da contratação e a impossibilidade da medida, a determinação emitida pelo juízo
a quo
visa restabelecer o equilíbrio contratual e preservar a boa-fé objetiva que deve reger as relações consumeristas.

Com efeito, conforme evidenciado nos autos, a parte recorrida acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Assim, diante da manifesta discrepância entre a real vontade do consumidor e o produto financeiro efetivamente contratado, a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum mostra-se medida de equidade e readequação contratual, nos termos dos arts. 6º, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando-se o equilíbrio e a transparência na relação jurídica estabelecida entre as partes.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA . DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado que não foi utilizado para finalidade típica . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) verificar se houve desvirtuamento da modalidade contratual de cartão de crédito consignado; (ii) definir se há cabimento para conversão em empréstimo consignado tradicional e devolução de valores; e (iii) avaliar a existência de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidade típica (compras ou pagamentos a prazo) e a inexistência de entrega do cartão físico ao consumidor caracterizam desvirtuamento da modalidade contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 4 .
A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, é medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor.
5. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples para pagamentos efetuados até 30.03 .2021 e em dobro para os realizados posteriormente, em conformidade com precedentes do STJ, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. 6. A conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor a contratar produto financeiro desvirtuado violou o direito à informação clara e adequada, configurando dano moral passível de indenização, fixada em R$ 5.000,00 . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com indenização por dano moral", julgou parcialmente procedentes os pedidos. Determinou-se: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado ou, subsidiariamente, da taxa SELIC; (ii) a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há cinco questões em discussão: (i) prescrição e decadência dos direitos da autora; (ii) validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iii) possibilidade de conversão em empréstimo consignado; (iv) cabimento da devolução em dobro dos valores pagos; e (v) configuração e parâmetros da indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3 - O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação consumerista e da discussão sobre vício na prestação do serviço, com termo inicial na data do último desconto indevido. 4 - Não prospera a alegação de decadência, pois a relação jurídica de trato sucessivo fixa o termo inicial no vencimento da última prestação. 5 - O contrato de cartão de crédito com RMC mostra-se abusivo e contrário à boa-fé objetiva, considerando a falta de transparência e a ausência de informações adequadas, submetendo a consumidora a uma modalidade mais onerosa de crédito . 6 -
A conversão do contrato em empréstimo consignado reflete a real intenção da consumidora, que não utilizou o cartão para compras, mas apenas para obtenção de valores de crédito.
7 - A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, conforme fixado no Tema 929 do STJ, com efeitos modulados. No caso, como não evidenciada má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 8 - É admissível a compensação de eventuais valores devidos, a ser apurada em liquidação de sentença . O dano moral decorre do comprometimento prolongado de proventos de caráter alimentar e dos transtornos enfrentados pela consumidora. O valor fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. IV . DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, e 27; CC, arts . 187, 398 e 422; STJ, Súmulas nº 43, 54, 362, e Tema 929. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.423.670/MS, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.07 .2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.799.042/MS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, EAREsp nº 676 .608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8 .08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25 .08.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50045988520218080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)